Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, SEM REPERCUSSÃO NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, embora o quantum da pena seja igual a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta condenação anterior também por crime de roubo apta a caracterizar os maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, readequar o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, sem repercussão na pena definitiva, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.